Tribunal: TJES
Processo: 5003572-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003572-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ETM ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: JHS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Gabinete do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003572-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ETM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JHS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES.
jorge Henrique Valle dos santos

RELATÓRIO

No caso dos autos
ETM ENGENHARIA LTDA.,

maneja agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória manejada por
JHS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, saneou o feito, invertendo o ônus da prova em desfavor da agravante.

Em suma, aduz a Recorrente a não incidência do CDC na hipótese concreta, dizendo tratar-se de relação comercial, não havendo que se falar em relação de consumo, a justificar a inversão do ônus probante. Aduz, ainda, não haver relação de hipossuficiência com a Agravada, que desenvolve atividade agropecuária, sendo seus pedidos voltados a indenização de danos materiais de sua área de atuação, não impondo dificuldade na prova, afirmando não estarem presentes os pressupostos legais à inversão determinada. Alega, por fim, que a distribuição do ônus da prova nos termos fixados, impõe-lhe a produção de prova negativa.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões aduz a Agravada já ter o TJES reconhecido a existência de relação de consumo no caso dos autos, adicionado a hipossuficiência técnica e econômica em relação ao Agravante.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003572-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ETM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JHS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES.
jorge Henrique Valle dos santos

VOTO

No caso dos autos
ETM ENGENHARIA LTDA.,

maneja agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória manejada por
JHS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, saneou o feito, invertendo o ônus da prova em desfavor da agravante.

Em suma, aduz
a

Recorrente

a não incidência do CDC na hipótese concreta, dizendo tratar-se de relação comercial, não havendo que se falar em relação de consumo, a justificar a inversão do ônus probante. Aduz, ainda, não haver relação de hipossuficiência com a Agravada, que desenvolve atividade agropecuária, sendo seus pedidos voltados a indenização de danos materiais de sua área de atuação, não impondo dificuldade na prova,
afirmando não estarem presentes os pressupostos legais à inversão determinada. Alega, por fim, que a distribuição do ônus da prova nos termos fixados, impõe-lhe a produção de prova negativa.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões aduz a Agravada já ter o TJES reconhecido a existência de relação de consumo no caso dos autos, adicionado a hipossuficiência técnica e econômica em relação ao Agravante.

Pois bem.

O caso dos autos gravita entorno de acidente alegadamente causado por oleoduto da Petrobras, que corta a propriedade da Agravada, decorrendo da exordial de origem que durante serviço de manutenção realizado pela Agravante (contratada da Petrobras), ocorreu um incêndio que teria afetado significativamente área em que exerce a Agravada sua atividade econômica, causado-lhe prejuízo de ordem material.

O Juízo
a quo
, ao sanear o feito, inverteu o ônus probatório em desfavor da Agravada e da Petrobras, por considerar tratar-se de acidente de consumo, a teor dos artigos 12 e 17 do CDC.

Não há razão fática ou jurídica que me leve a discordar da decisão recorrida, e mais, a análise do recurso revela ausência de interesse do Recorrente. Explico.

A existência de uma relação de consumo na concretude do caso presente, já restou reconhecida nos autos por este Tribunal de Justiça, no âmbito do agravo de instrumento nº
0012379-20.2019.8.08.0030,
R
elator Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, recentemente julgado
em
03/11/2020.

Diz a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR FORÇA DE INCÊNDIO PROVOCADO PELA EMPREITEIRA DA PETROBRAS, ORA RECORRENTE, NA FAZENDA DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMANDA DE CONTEÚDO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INDEVIDO O DEBATE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, ACERCA DO “QUANTUM” DEVIDO PARA A RECUPERAÇÃO EM QUESTÃO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO SOBRE LUCROS CESSANTES NESTE AGRAVO POIS A DECISÃO IMPUGNADA NÃO TRATOU DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TERMO DE ACORDO PELA CONDÔMINA DA RECORRIDA SOBRE A RECUPERAÇÃO DA FAZENDA DO SOL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA. PRESERVAÇÃO DO PRAZO INICIAL PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTABELECIDO PELO JUIZ “A QUO”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) É antiga a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apresenta-se nula a decisão que se ressente de fundamentação. Por sua vez, fundamentação concisa não importa em sua deficiência (AgRg no Ag 508.952/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, J 01/04/2004, DJ 26/04/2004). No caso, a decisão recorrida está suficientemente fundamentada. Portanto, afasta-se a alegada nulidade.

2) Ao contrário do que sustenta a agravante, a concessão da tutela antecipatória de urgência obedeceu aos requisitos estampados no art. 300 do CPC/2015, porque há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade de direito da recorrida (danos na fazenda da agravada ocasionados por conduta da agravante, empreiteira da Petrobras) e perigo de dano (impossibilidade de exercício de sua atividade

econômica, qual seja, predominantemente, a pecuária). Na situação vertente, ao menos sumariamente, está demonstrado pelos elementos de prova acostados à petição inicial, que o incêndio ocorreu em virtude de incidente ocorrido no oleoduto da Petrobras (ré em conjunto com a ora recorrente), que, inclusive, utilizou-se de sua brigada para combater os focos de incêndio juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar.
Neste passo, é notório que a utilização pela Petrobras e sua empreiteira (ora recorrente) de seus oleodutos está diretamente relacionada com suas atividades empresariais, pelo que
o evento danoso ocorrido consubstancia-se em acidente de consumo, na forma do art. 17 do CDC, sendo a parte autora, ora agravada, considerada consumidora por equiparação (bystander). A teor dos art. 14 e 29, do CPC, o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores,
ainda que por equiparação
, por defeitos relativos à prestação dos serviços. Verifica-se, ainda, que a natureza ambiental da controvérsia alvo da demanda de origem atrai também a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral.
Portanto, tratando-se de responsabilidade objetiva basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade, o que neste momento processual possui verossimilhança em cotejo com a prova acostada ao feito pela autora recorrida.

3) O debate levantado pela agravante sobre o valor propriamente dito para a recuperação da área degradada, por considerá-lo absurdamente estimado, não deve ser alvo de análise neste momento processual, pois só após a instrução e, portanto, na sentença, acaso procedente a pretensão inicial, é que o Juiz fará o seu estabelecimento. No momento, como dito anteriormente, a decisão impugnada se limita a determinar o cumprimento de obrigação de fazer consistente em recuperação da área degradada pela agravante e pela outra ré, a Petrobras.

4) No que pertine aos lucros cessantes, a agravante suscita a tese de ausência de prova, contudo, essa questão também não pode ser objeto de enfrentamento neste agravo, porque o Julgador não tratou desse tema, ou seja, abordou apenas a tutela antecipada, frisa-se, consistente na obrigação de fazer de recuperação da área degradada pelo incêndio. Os lucros cessantes pretendidos pela recorrida se referem ao que deixou de ganhar com o arrendamento do pasto. No entanto, essa matéria será abordada na sentença.

5) Por outro lado, muito embora a recorrente alegue que celebrou acordo com JCS Agropecuária e Participações Ltda (que atua em regime de condomínio com a autora agravada na Fazenda do Sol) com o objetivo de demonstrar a ausência de resistência à recuperação da área da agravada, observa-se, pela atenta análise da documentação constante deste caderno processual, que o “termo de acordo e quitação” existente nos autos
não
contém a assinatura da JCS, mas apenas da recorrente, de forma que nenhum efeito jurídico produz em relação àquela pessoa jurídica (JCS Agropecuária e Participações Ltda), que, frisa-se, nem mesmo apôs sua assinatura no documento. Também não há nos autos nenhuma prova de pagamento deste acordo, o que torna desnecessários maiores comentários acerca do tema.

6) Como cediço, a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar enriquecimento injusto da parte adversa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa, “a priori”, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios. Na situação vertente, observando apenas a pretensão inicial, o somatório da obrigação principal até o ajuizamento da demanda equivale a R$649.756,12 (seiscentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), de modo que as astreintes alvo desta irresignação (de R$50.000,00 por dia de descumprimento do comando judicial até o limite de R$600.000,00) estão dentro dos patamares da proporcionalidade e razoabilidade, e, portanto, abaixo do valor da obrigação principal perseguida (R$649.756,12).

7) Questiona a agravante o prazo para início dos serviços fixado na decisão objurgada em 20 (vinte) dias. Nesse ponto refuta-se a argumentação recursal pelo simples fato de que a agravante não trouxe nenhuma prova de que referido lapso temporal seria insuficiente para o início dos trabalhos. Aliás, o próprio Magistrado destaca no “decisum” que será necessária a apresentação de um cronograma de execução dos serviços para que possa verificar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade do tempo de execução. Todavia, reitera-se, a agravante não trouxe nenhuma prova sobre a insuficiência do tempo de início dos serviços nem trata do mencionado cronograma de execução.

8) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção do “decisum” objurgado.

(TJES AI N.º 0012379-20.2019.8.08.0030, RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA,
julgado em 03/11/2020
)

Revela-se, clara, portanto, a ausência de interesse da Agravante neste ponto, uma vez caracterizada a relação de consumo em decisão precedente, ratificada por esta Corte e já albergada pela coisa julgada.

O recurso merece, portanto, ser
conhecido apenas em parte
.

Partindo, então, da premissa de que estamos diante de uma relação de consumo, o que, aliás, tenho como manifesta,
não vejo razão a discordar da decisão recorrida quanto
inversão do ônus probante
na hipótese dos autos.

A
giu com acerto o Juízo
a quo
, mormente diante da
clara
hipossuficiência técnica
e financeira da Agravada frente as empresas que compõem o polo passivo da ação de origem que, a princípio, guardam responsabilidade solidária pelos fatos ocorridos.

Nesse contexto, ao inverter o ônus da prova deixou claro o Juízo
a quo
que atribui às Requeridas, entre elas a Agravante, “
o ônus da prova quanto a extensão dos danos ocasionados à autora, bem como quanto a sua origem
.”

Ora
, a teor dos fatos controvertidos definidos pelo
J
uízo
a quo
, não vejo em que medida a inversão do ônus da prova implicará na necessidade de prova de fato negativo, porquanto, tem por obrigação
a Agravante-Requerida
comprovar que o dano causado não tem relação com a sua atividade ao tempo d
os serviços então prestados
e do incêndio causado, o que creio decorrer da regra processual do artigo 300, do CPC, a despeito da inversão determinada, que só vem reforçar este ônus.

O
mesmo se diga em relação à extensão do dano causado, na medida em que, aparentemente, demonstrou a Autora-Agravada o dano e sua extensão,
conforme documentos acostados à exordial

Portanto,
a inversão imposta
figura
como
legalmente viável e
adequada

à
facilitação da defesa d
os
direitos
do consumidor equiparado
,
mostrando-se
verossímil a alegação,
havendo, ainda,
clara
hipossuficiência técnica e financeira frente as empresas que compõ
e
m o polo passivo da ação de origem (Agravante e Petrobras),
a se revelarem presentes os pressupostos próprios inversão determinada, na forma do art. 6º, VIII, do CDC
.

Desta feita,
não vejo,
na concretude do caso presente
,
mormente pelo que resta demonstrado neste instrumento, razão fática ou jurídica que leve a entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida
.

Assim, CONHEÇO APENAS EM PARTE o presente recurso e nessa parte lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COISA JULGADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA.
RECURSO
CONHECIDO

EM PARTE
E NÃO
PROVIDO.

I -
A
existência de uma relação de consumo na concretude do caso presente, já
restou
reconhecida nos autos por este Tribunal de Justiça, no âmbito do agravo de instrumento nº 0012379-20.2019.8.08.0030,
R
elator Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, recentemente julgado
em
03/11/2020.
Ausência de interesse. Recurso conhecido em parte.

II
-

A
inversão
do ônus probante
imposta
figura
como
legalmente viável e
adequada

à
facilitação da defesa d
os
direitos
do consumidor equiparado
,
mostrando-se
verossímil a alegação,
havendo, ainda,
clara
hipossuficiência técnica e financeira frente as empresas que compõ
e
m o polo passivo da ação de origem (Agravante e Petrobras),
a se revelarem presentes os pressupostos próprios inversão determinada, na forma do art. 6º, VIII, do CDC
.

III -
Recurso
conhecido e
m parte e não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.